Tribunal: TJDFT
Processo: 0008875-23.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0008875-23.2015.8.07.0014 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: GLAUBER JOSÉ NUNES, HELGA NASCIMENTO ANDRADE, JEAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS, LABORCLIN SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA - ME E LARA NASCIMENTO ANDRADE NUNES DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Sustenta que houve o prequestionamento do tema, não incidindo o óbice do enunciado 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido do agravante de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, defiro o requerimento dos agravados para que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados DANIEL SOUZA VOLPE, inscrito na OAB/DF sob o no 30.967, e DIEGO SOARES PEREIRA, inscrito na OAB/DF sob o no 34.123. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020